Tribunal: TJBA
Processo: 8012860-93.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8012860-93.2024.8.05.0080

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: DARLAN DA SILVA CONCEICAO e outros

Advogado(s): EDUARDO ESTEVAO CERQUEIRA BITTENCOURT FILHO, RAIZA ARAUJO DA SILVA, ANTONIO CARLOS ANDRADE LEAL, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL, VALENTINA SILVA SOUZA DIAS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTOS CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
RECORRENTE
S
PRONUNCIADO
S
PELA PRÁTICA
DE DOIS CRIMES DE HOMICÍDIO CONSUMADO, AMBOS QUALIFICADOS PELO MOTIVO TORPE E PELO USO DE RECURSO QUE
IMPOSSIBILI
TOU A DEFESA DAS VÍTIMAS.

TESES RECURSAIS DEFENSIVAS COMUNS DE AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO RELATIVO À AUTORIA DELITIVA. PELITO DE DESPRONÚNCIA. INVIABILIDADE.
PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE
RELATÓRIO DE MISSÃO POLICIAL,
LAUDO
S
DE
EXAME DE
NECROPSIA
E

VÍDEOS COM IMAGENS REFERENTES AO MOMENTO DO CRIME
. INDÍCIOS DE AUTORIA
DEMONSTRADOS ATRAVÉS DOS
DEPOIMENTO
S

TESTEMUNHAIS
COLHIDOS EM JUÍZO
E

PELA CONFISSÃO DE UM DOS RÉUS EM SEDE INQUISITORIAL. EXISTÊNCIA DE PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL FARTA E ROBUSTA
. INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA,
QUANDO O
STANDARD
PROBATÓRIO MÍNIMO EXIGIDO PARA SUBMISSÃO DO RÉU AO JULGAMENTO POPULAR SE REVELA PRESENTE NOS AUTOS.
PRECEDENTES.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1.
RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos
de Recurso
s
em Sentido Estrito, manejado
s
por
Darlan da Silva Conceição e Matheus da Silva Santana
, face à decisão proferida pel
a
MM. Ju
í
z
a
da Vara
do Júri e Execuções Penais
da Comarca de
Feira de Santana
/Ba
, Dr
a
.
Márcia Simões Costa
, que o
s
pronunciou pela
suposta
prática d
e dois delitos de homicídio consumado, ambos qualificados pelo motivo torpe e pelo uso de recurso que
impossibili
tou a defesa da vítima.

2.
DELINEAMENTO FÁTICO.

Exsurge dos
fóli
os que
na manhã de 20.01.2024, na Rua El Salvador, Município de Feira de Santana/Ba, Matheus da Silva Santana, juntamente a outro indivíduo e sob ordens de Darlan da Silva Conceição, desferiu disparos de arma de fogo contra Renilson Santos Silva e Roberto dos Santos Silva Júnior
, levando-os a óbito
.

Colhe-se do caderno processual que autores e vítimas eram envolvidos na criminalidade, integrando facções rivais – o que conjecturadamente ensejou a prática delitiva. Concluído o Inquérito Policial, restou ofertada e recebida a Denúncia, sobrevindo a instrução processual que culminou no
decisum
de pronúncia ora fustigado. A Douta Magistrada
a quo
, sobre o quanto apurado
in folio
, atestou a comprovação da materialidade delitiva e dos indícios de autoria, com fulcro nas provas orais, documentais e periciais produzidas tanto na fase investigativa, quanto em ju
ízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Consignou a Eminente Juíza de piso, nessa senda, que na atual fase do processo, “
é proferido um juízo de prelibação acerca dos indícios de autoria e de materialidade, de molde a admitir o julgamento pelo juízo natural”,
consignando, ainda, que “
a doutrina e a jurisprudência dominantes sugerem uma análise comedida e sintética do quadro probatório para evitar-se futura influência no ânimo dos jurados que comporão o conselho de sentença.”

3.
RAZÕES RECURSAIS.

Inconformado
s
com a decisão de pronúncia, o
s
ora Insurgente
s avi aram o s pertinente s Recurso s

Stricto Sensu
, sustentando,
em
teses defensivas comuns
,
a inexistência de provas suficientes acerca da autoria delitiva, situação que enseja a despronúncia dos Réus. Darlan da Silva Conceição aduz, especificamente, em suas razões, que os depoimentos que o ligam à empreitada delitiva
sub examine
são “de ouvir dizer.” Argumenta, noutra baila,
que “
A mera menção das testemunhas sobre a possível ordem exercida pelo recorrente, é incapaz de embasar uma submissão ao júri, haja vista que sequer existe ação penal em que este tenha sido condenado por organização criminosa.” Matheus da Silva Santana, por sua vez, argumenta em sua Irresignação ser “possível identificar contradições relevantes entre os depoimentos analisados”, no que concerne à prova testemunhal colhida. Alega, outrossim, que “todo o conjunto de provas apresentado que apontava o acusado foi fundamentado apenas em suposições, interpretações de imagens e relatos de terceiros.”

4.
PARECER MINISTERIAL.

Em judicioso Opinativo, a Douta Procuradoria de Justiça pugna pelo desprovimento das Insurgências manejadas, sob o fundamento de que “
na decisão de pronúncia o juiz sumariamente nada mais exerce do que um mero juízo de admissibilidade da acusação, evitando-se que se leve ao Conselho de Sentença uma imputação desprovida de lastro probatório ou jurídico.” Dessa maneira, conclui o
Parquet
, em valioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Eny Magalhães Silva, que “
deve ser mantida, na integra, a decisão hostilizada.”

5.
FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA DECISÃO RECORRIDA.

De acordo com o
caput
do Art. 413, do Código de Processo Penal, “
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” O § 1º da mesma norma estabelece que “A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

6
.

Sobre o tema, a
jurisprudência pacífica
esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça leciona que “A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.” Conclui a Corte Infraconstitucional, nessa senda, que “Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.” (AREsp n. 2.847.385/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 1/7/2025).

7
.

No caso em tela,
colhe-se do
decisum
de pronúncia
que
“
a existência do delito [...]
dimana do que consta tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo.”
Noutra baila, consigna o provimento jurisdicional ora combatido que os indícios de autoria,
in casu
,

“
fazem-se aparentes pela prova pericial e documental produzida, pelas declarações das testemunhas arroladas na exordial acusatória.”

8
.
Com efeito, verifica-se na situação em espeque que
câmeras de videomonitoramento

captaram imagens da execução, possibilitando o reconhecimento dos agentes direitos
(dentre eles o Recorrente Matheus). Registre-se, por oportuno, emergir dos fólios
que “o acusado
Darlan
, não obstante estivesse custodiado no Presídio Regional de Feira de Santana, é apontado como chefe da facção intitulada
‘
CV’, e permanecia dando ordens, do interior do presídio, para executarem seus desafetos ou aqueles que desafiam afrontá-los” –
hipótese eventualmente admitida no caso em tela.

9
.
Dito isto, forçoso reconhecer a existência de
standard
probatório mínimo, apto a subsidiar a decisão de pronúncia proferida na espécie, considerando o posicionamento jurisprudencial remansoso e pacífico esposado pelas Cortes Superiores, inclusive o Egrégio Supremo Tribunal Federal, no sentido de qu
e “
a decisão de
pronúncia

configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de
indícios
–
e não certeza – de
autoria

ou de participação.”
Arremata o Excelso Pretório, sobre o assunto em debate, que
“Além de não ser necessária prova plena de
autoria
[na fase de pronúncia]
, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada
.” (ARE 1426879 AgR,
Rel. Min.

Alexandre de Moraes
, Primeira Turma, julgado em 03-05-2023).

10. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS, MANTENDO-SE ÍNTEGRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
os

Recurso
s
em Sentido Estrito nº
8012860-93.2024
.8.05.0080
, tendo como
Recorrente
s

Darlan da Silva Conceição
e
Matheus da Silva Santana

e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao
s
Recurso
s
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

A
C11